Tribunal: TJSP
Processo: 1026298-47.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RAZÃO DA TESE FIRMADAS PELO STF NO TEMA 1016. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Mensalidade majorada em 89,07% quando a segurada completou 59 anos de idade – Contrato firmado após 2004 (dez faixas etárias de aumento) – Aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no nos Temas 1016 e 952 (observância das regras da Resolução

Ementa:
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RAZÃO DA TESE FIRMADAS PELO STF NO TEMA 1016. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Mensalidade majorada em 89,07% quando a segurada completou 59 anos de idade – Contrato firmado após 2004 (dez faixas etárias de aumento) – Aplicação do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no nos Temas 1016 e 952 (observância das regras da Resolução no 63/2003) – Aplicação do IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 – o percentual de reajuste incidente sobre cada faixa etária deve considerar o valor já resultante do reajuste anterior (variação acumulada entre as dez faixas etárias) – Critério matemático previsto na Resolução Normativa no 63, não deve ser o único levado em consideração para apuração da abusividade do reajuste – Índice que implica em majoração excessiva, por ser desproporcional aos demais índices aplicados, implicando em clausula de barreira – Abusividade reconhecida – Índice a ser apurado em liquidação de sentença, por meio de perícia atuarial, às expensas da operadora, para manutenção do equilíbrio atuarial, nos termos do precedente vinculante do STJ –– Apelo parcialmente provido.